Tribunal: TJMT
Processo: 1031207-46.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031207-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), MARIA XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 551.614.561-91 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE
REVISÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS
CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. OPORTUNIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. INÉRCIA CARACTERIZADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o agravante faz jus a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, conforme exigido pelos
arts
. 98 e 99 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica.

4.
O
portuni
zada
a comprovação da alegada incapacidade financeira, o agravante permaneceu inerte, não apresentando os as declarações de imposto de renda e
os extratos
bancários
.

5. A ausência de comprovação documental, aliada ao descumprimento
d
e determinações judiciais, justifica o indeferimento da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
"A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação efetiva da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração desacompanhada de documentos
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º,
incs
. XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 2º e 290.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1001781-89.2021.8.11.0012, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Xavier de Oliveira contra decisão proferida
pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
/MT
que
na

Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c indenização por danos morais e materiais
n°
1024572-43.2025.8.11.0002
,
ajuizada em face do Banco Votorantim S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
.

A agravante alega ser pessoa do lar, sem atividade remunerada, hipossuficiente e impossibilitada de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento. Sustenta que a decisão
agravada
desconsiderou as dificuldades concretas enfrentadas para obtenção da documentação comprobatória e violou os princípios do contraditório, da cooperação e do acesso à justiça. Defende que o indeferimento da gratuidade inviabiliza o prosseguimento da revisional, proposta para discutir cláusulas contratuais supostamente abusivas em cédula de crédito bancário firmada com o agravado.
Requer o provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade da justiça. (Id.
313944885
).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 314191856).

Não há contrarrazões (Id. 321972859).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O artigo
99, §3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

No caso, embora a agravante tenha requerido a gratuidade da justiça já na petição inicial, observa-se que o Juízo de origem oportunizou a comprovação da alegada hipossuficiência, determinando, em 01/07/2025 (Id. 199306738), a juntada das três últimas declarações de imposto de renda, CTPS, extratos bancários e demais comprovantes de rendimentos, sob pena de indeferimento do benefício.

Em 24/07/2025 (Id. 201970118), a patrona da
autora
requereu dilação de prazo, alegando dificuldades para obtenção dos documentos solicitados.

Todavia, em 22/08/2025, o magistrado indeferiu o
s
pedido
s
de prorrogação
e
gratuidade da justiça,
pela ausência de
justificativa idônea para a dilação do prazo
e
documentação
in
suficiente para aferição da hipossuficiência, conforme dispõe o art. 99, § 2º, do CPC
, determinando
o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do
CPC
.

Nesse contexto, se trata de decisão devidamente fundamentada na ausência de comprovação mínima da alegada incapacidade econômica, cujo ônus competia a autor
a
.

Assim, a
agravante não apresentou, até o momento, qualquer documento que comprove a alegada hipossuficiência, limitando-se a alegações genéricas.

Não tendo o agravante comprovado sua alegada condição de hipossuficiência econômica, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCELAMENTO DE CUSTAS. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RETIFICAÇÃO ADMITIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIRA concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de
hipossuficiência,nos
termos do art. 98 do CPC, cuja presunção decorrente da declaração do interessado é relativa e pode ser afastada diante de elementos
que

indiquem
capacidade financeira. [...] O agravante foi intimado para comprovar sua situação financeira, mas deixou de apresentar parte relevante da documentação exigida — como declarações de imposto de renda de anos anteriores e extratos bancários de todas as contas informadas — e tampouco justificou a ausência desses documentos. A ausência de comprovação documental suficiente inviabiliza tanto a concessão da gratuidade da justiça quanto o deferimento do parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do
CPC.A retificação
do valor da causa para R$ 65.235,00 é admitida, considerando
a concordância
expressa das agravadas e o fato de que tal valor reflete com maior precisão o proveito econômico efetivamente discutido. [...] A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração efetiva
da hipossuficiência
econômica, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de documentação comprobatória adequada. O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, também está condicionado à comprovação da insuficiência de recursos para o pagamento
integral..
[...] (N.U 1001781-89.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025,
Publicado
no DJE 20/07/2025)

Portanto, diante da falta de comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, a manutenção da decisão é a medida que se impõe.

Por oportuno, registro que, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência.
1

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo de instrumento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025